Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“O agravante requer a penhora de valor referente à restituição do imposto de renda da agravada, servidora pública aposentada, atualmente com 64 anos. No entanto, sequer demonstrou que a devedora/agravada faz jus ao recebimento de restituição de imposto de renda a possibilitar a penhora pretendida (origem não-salarial). De se ver, por fim, que não se cuida execução relativa a verba alimentar, o que poderia se prestar a eventualmente mitigar a impenhorabilidade”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado em desfavor da embargada.
3. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.